Tribunal: TJMT
Processo: 1044168-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Egrégia Câmara;
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – REQUERIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE – SOLICITA QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044168-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), REGINALDO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 015.892.231-01 (APELADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – REQUERIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE – SOLICITA QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que
“nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Previdenciária no 1044168-32.2021.8.11.0041 julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (id. n° 196389704).

Em suas razões recursais, o
INSS
alega que a sentença merece ser reformada, a fim de que seja determinado o reembolso dos honorários periciais ao apelante, a serem arcados pela entidade político-administrativa com competência constitucional sobre o tema, qual seja, o Estado.

Assevera que, s
endo o sucumbente beneficiário da gratuidade de justiça, o STJ já firmou o entendimento no julgamento do Tema 1.044 (REsp Repetitivo no 1824823/PR) de que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais é do Estado-Membro.

Ao final, requer seja
recebido e provido este recurso para reformando parcialmente a sentença determinar a parte autora ou ao Ente Federado, em caso de concessão da justiça gratuita, a restituição nos presentes autos dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, com base no artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620, de 1993, c/c artigo 82, § 2o, do novo Código de Processo Civil e artigo 1o da Lei no 1.060, de 1950.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id.
196389716)

Verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se. (id.
204113188
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente”, promovida por REGINALDO NASCIMENTO ARAUJO, em face do ora Apelante, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento do pedido administrativamente, ocorrendo, assim, o exaurimento do pedido pela perda do objeto.

Em suas razões recursais, o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS
solicita a reforma da sentença, no que diz respeito ao pagamento dos honorários periciais, aduz que, por ter vencido a demanda originária e, em razão da parte contrária ser beneficiária da justiça gratuita, deverá o
Estado de Mato Grosso
proceder ao ressarcimento das despesas.

O apelo merece prosperar.

No ponto em análise, é sabido que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar, à sistemática dos
recursos repetitivos

(Tema n. 1.044/STJ)
, os Recursos Especiais nos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, no qual se discutem a responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente.

Por sua vez, na data de 21.10.2021, a Corte Cidadã concluiu o julgamento do referido Tema (acórdão publicado em 25.10.2021), fixando a seguinte
tese repetitiva
:
“Nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8o, § 2o, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.

III. O Juízo de 1o Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal.

IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, 1o da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.

V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2o, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.

VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5o, LXXIV, da CF/88.

IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda.

X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.

XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ. REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)”

Assim, na linha do quanto deliberado pela Corte Cidadã e, considerando que a autarquia previdenciária adiantou o pagamento dos honorários periciais no caso em estima (id.196389666) e que a parte autora sucumbente é beneficiária da justiça gratuita (decisão de id.196389666), tenho que caberá ao
Estado de Mato Grosso

o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, determinando que caberá ao
Estado de Mato Grosso
o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária em que o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024